Tribunal: TJMT
Processo: 1020426-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020426-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - CPF: 024.836.211-98 (ADVOGADO), ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JONAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 439.897.132-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO MARTINS - CPF: 903.641.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO SCHROK PLASTER - CNPJ: 19.211.792/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ARIPUANÃ (AGRAVADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO PELA PROCURADORA DO MUNICÍPIO –
FRAUDE EM LICITAÇÃO –
INDÍCIOS DE OMISSÃO DOLOSA
–
DESPROVIMENTO.

A princípio, o advogado do Município, que, ao emitir parecer, atestando a legalidade do procedimento licitatório, supostamente fraudulento, omite-se, relativamente, a requisitos legais, pode assumir a responsabilidade solidária por imputação de atos de improbidade administrativa, permitindo o recebimento da inicial.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a fundamentação da decisão que recebe a petição inicial da Ação Civil Pública se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, a prova incontestável do ato ímprobo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ellen Juhas Jorge, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, que recebeu a inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Erário e Pedido de Indisponibilidade de Bens n. 1000096-81.2019.8.11.0088, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em virtude suposta irregularidade na contratação para a prestação de serviços de reparo na ponte de madeira sobre o Rio Aripuanã.

A Recorrente postula, inicialmente, a gratuidade da justiça, argumentando não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento.

Sustenta que a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa deve ser rejeitada, haja vista a inexistência de justa causa para o seu recebimento, ao fundamento de que, na hipótese, ausentes indícios de sua culpa ou dolo.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça entende ser impossível o recebimento da inicial ajuizada contra parecerista, se não apontar indícios de que tenha redigido com erro grosseiro ou má-fé.

Defende que parecer jurídico, emitido por Procurador, não é ato administrativo, juntando entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Aduz que o Juízo a quo, ao receber a inicial, silenciou sobre os temas e argumentações oferecidas em sua defesa preliminar e que todas as exigências do artigo 38, da Lei n. 8.666/1993 foram analisadas no seu parecer, bem assim que o objeto de referência era serviço de manutenção e reparo e não obra, como defendido na inicial.

Por essas razões, arguindo a presença dos requisitos necessários a tal fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a decisão que recebeu a inicial da ACP, que, no mérito, pretende ver cassada.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido
(id. 60033483, págs. 01/05).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 65901959, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 72661469, págs. 02/07).

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, sendo determinada a intimação da Agravante para efetuar o pagamento do preparo recursal (id. 78117493, págs. 01/03).

A Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno, enfatizando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento do preparo recursal, sem prejuízo do seu sustento e da sua família (id. 79452482, págs. 01/06).

Prolatei decisão de retratação, concedendo a gratuidade da justiça (id. 80347985, págs. 01/02).

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso – pleiteou seu ingresso no Recurso na condição de
amicus curiae
(id. 87818466, págs. 01/05).

O pedido foi indeferido (id. 98216998, pág. 01).

Determinei a manifestação das partes sobre a Lei n. 14.230/2021 (id. 111442455, pág. 01).

A Agravante defendeu a retroatividade da nova lei (id. 113836975, págs. 01/12) e o Agravado, a sua irretroatividade (id. 115663980, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Edmilson da Costa Pereira, pugna pela não retroatividade da Lei n. 14.230/2021 (id. 120229483, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Ellen Juhas Jorge, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, que recebeu a inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Erário e Pedido de Indisponibilidade de Bens n. 1000096-81.2019.8.11.0088, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário, contra Jonas Rodrigues da Silva, Prefeito do Município de Aripuanã-MT, José Augusto Martins, Secretário Municipal de Infraestrutura,
Ellen Juhas Jorge
, Procuradora do referido Município e a pessoa jurídica Valdevino Schrol Plaester-ME, sustentando ter havido irregularidades na contratação da empresa requerida, para a prestação de serviço de reparo na ponte de madeira existente sobre o Rio Aripuanã.

Alegou, na inicial, que constou da auditoria, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, que, embora o objeto do Pregão n. 006/2018 fosse para serviço de engenharia, no processo licitatório, não existe projeto básico e planilha orçamentária, existindo apenas um documento intitulado “Balizamento de Preços”, elaborado pelo Requerido José Augusto Martins, apontando o quantitativo e os serviços a serem executados, pelo valor de R$ 995.700,00 (novecentos e noventa e cinco mil e setecentos reais).

Afirmou ter havido sobrepreço na contratação e outras irregularidades e que o parecer jurídico, emitido pela Requerida Ellen Juhas Jorge não verificou a regularidade do procedimento licitatório, apenas deu aparência de legalidade.

Ao final, requereu a condenação dos Requeridos pela prática de ato ímprobo, descrita no artigo 10,
caput
e incisos X e XI e no artigo 11, ambos da LIA.

O Magistrado singular indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens (id. 18393519, págs. 01/09) e, após as defesas prévias, recebeu a inicial, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Pelo exposto, nos termos do art. 17, § 8o, da Lei n. 8.429/92, recebo a ação de improbidade e determino a citação dos requeridos a, querendo, apresentarem contestação, no prazo de lei, inclusive no que pertine ao pedido de indisponibilidade dos bens, já que, por se tratar de medida acautelatória a sua revisão é perfeitamente possível ao longo do processo, mormente se alteradas as condições fáticas e jurídicas após a angularização da lide.

Contra essa decisão, Ellen Juhas Jorge interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que, de acordo com o § 7
o
do artigo 17, da Lei n. 8.429/1992, proposta a ação, deve o Julgador determinar a notificação da parte demandada para apresentar defesa prévia.

Esse procedimento preliminar oportuniza ao Julgador analisar a conveniência do recebimento, ou não, da petição inicial e, ao mesmo tempo, evitar o manejo de ações temerárias, desarrazoadas ou sem fundamento. Contudo, não significa que o recebimento da ação seja um prejulgamento de mérito.

Nesse sentido, perfilho o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO
–

RECEBIMENTO DA INICIAL
–
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
–
PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E EXISTÊNCIA DA CONDUTA DESCRITA COMO ÍMPROBA
–
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
–
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR
–

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. (...). 3.
Ao receber a inicial, cabe ao Magistrado fundamentar as razões preliminares de sua decisão que demonstrem a existência de justa causa; tal fundamentação se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, prova incontestável do ato de improbidade, como se exigirá para o eventual juízo condenatório futuro
. 4. (...). (STJ - REsp: 1153853 RJ 2009/0149730-1, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, data de julgamento: 03/09/2013, T1 - Primeira Turma, data de publicação: DJe 24/09/2013). (Destaquei).

Analisando detidamente a ação de base verifico que o Secretário Municipal de Infraestrutura do Município de Aripuanã-MT, no dia 23/02/2018, solicitou ao setor responsável que fosse tomada as providências necessárias para a abertura de processo licitatório para a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção e reparo de pontes de madeira (id. 18304704, pág. 02).

Solicitada emissão de parecer jurídico, a Recorrente manifestou-se no sentido de que o procedimento estava apto para a produção de seus regulares efeitos (id. 18304707, págs. 24/28).

Da análise do caderno processual, entendo que a Recorrente, no exercício do cargo de Procuradora do Município de Aripuanã, aparentemente, teve participação efetiva para que o procedimento licitatório – Pregão n. 06/2018 –, supostamente ilícito, tivesse êxito, já que
emitiu parecer jurídico, atestando a sua lisura e, consequentemente, permitiu a abertura do processo licitatório, quando, segundo o TCE, não foram devidamente preenchidas as exigências legais
.

Com efeito, por se tratar de advogada, profissional que possui conhecimento técnico, é certo que, no mínimo, houve omissão no cumprimento do seu dever de apontar que a ponte onde seria realizado o serviço licitado, por estar localizada na Rodovia MT 208, dependia de autorização formal do Estado, que o Edital não exigia qualificação técnica da pessoa jurídica licitante, ou seja, que o processo licitatório não obedecia à legislação de regência.

A questão foi submetida ao seu crivo técnico-jurídico e, ao atestar a legalidade do procedimento, a princípio, concorreu para o resultado danoso ao erário e violador dos princípios que regem a Administração Pública.

Ademais, não há dúvidas de que a atuação da Recorrente foi ponto
determinante para a suposta irregularidade fosse concretizada.

Dessarte, penso que não se deve, em juízo inicial e à mingua de prova concreta do atendimento dos requisitos legais, concluir que a Agravante não praticou ato de improbidade administrativa, pois, repito, sem o seu parecer favorável, a licitação não teria prosseguimento.

Não há desconsiderar que a equipe de auditoria do TCE deixou expresso que a reforma, reconstrução e construção de pontes de madeira é considerado serviço de engenharia e, portanto, sua contratação deve ser precedida de projeto básico, elaborado por profissional capacitado, o que não foi verificado pela parecista, ora Agravante.

Assim constou da Auditoria do TCE:

A reforma, reconstrução e construção de pontes de madeira, tratam-se de serviços de engenharia, assim sendo, a sua contratação deve ser precedida de projeto básico elaborado por profissional capacitado (engenheiro/arquiteto), de acordo com o que prevê a Lei no 5.194/1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo.

(...).

Constata-se que embora a pretendida contratação tratasse de serviços de engenharia, o Edital do Pregão Presencial no 06/2018, na fase de habilitação, não trouxe qualquer exigência em relação à qualificação técnica das empresas licitantes, conforme artigo 30, da Lei no 8.666/93. Entretanto, para ter acesso ao Edital, exigiu-se um cadastro prévio dos interessados, para controle da retirada do edital do referido Pregão.

(...).

Pelo que se constata, o Parecer Jurídico no 107/2018 foi meramente para cumprir a exigência do § único do artigo 38, da Lei das Licitações, sem preocupar-se com o tipo contratação que se pretendia fazer com o Pregão Presencial n 06/2018.

As afirmações trazidas pela Procuradora, autora do referido parecer, não condiz com o que consta nos autos e não atende as exigências da Lei de Licitações. (ids. 18304735, págs. 16 e 22 e 18304941, pág. 22).

Nessa quadra, não vislumbro hipótese de rejeição sumária da demanda, subsistindo, na verdade, fortes indícios de irregularidades consistentes na fraude ao referido procedimento licitatório.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
SUPOSTAS ILEGALIDADES PERPERTRADAS EM INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO
–
ADVOGADO DO MUNICÍPIO
–
EMISSÃO DE PARECER NA CONTRATAÇÃO DIRETA IMPUGNADA
–
APROVAÇÃO DO ATO PRATICADO
–
APARENTE COMETIMENTO DE ERRO GRAVE E INESCUSÁVEL
–
RESPONSABILIZAÇÃO
–
POSSIBILIDADE, EM TESE
–
INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO
–
RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM RELAÇÃO AO ADVOGADO
–
POSSIBILIDADE
–
RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO.
1.
Em tese, o advogado do Município, que, ao emitir parecer de aprovação dos atos praticados em contratação direta, supostamente fraudulenta, comete erros técnico-jurídicos graves e inescusáveis, deixando de apontar irregularidades flagrantes, pode assumir responsabilidade solidária por imputação de atos de improbidade administrativa lesivos ao erário e atentatórios contra princípios da Administração Pública
.

2. Não constatada relevância nos fundamentos do recurso, a contrapor os fundados indícios da prática de atos de improbidade administrativa pelo agravante, é de se confirmar a decisão que recebeu a inicial.
3. Recurso não provido. (TJMG
–
Agravo de Instrumento-Cv 1.0026.17.000605-5/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5a Câmara Cível, julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 04/07/2018) (Negritei).

Subsistindo indícios da prática de atos de improbidade, que serão devidamente apurados no decorrer da demanda judicial, com a devida instrução probatória, assegurado o devido processo legal e as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, tenho que agiu acertadamente o Magistrado
a quo
ao receber a inicial.

Registro que não desconheço que a Agravante passará pelo dissabor de se defender no curso do processo e comprovar que não teve responsabilidade na eventual fraude à licitação.

Por fim, anoto que as alterações na LIA, procedida pela Lei n. 14.230/2021, não obsta o recebimento da inicial da ACP, porque, nesta fase, é feita apenas um
juízo sumário da sua admissibilidade.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
Ellen Juhas Jorge, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022